Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL CORREA CADIDÉ, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada, de no 1030926-23.2021, ajuizada em face do ora agravado BANCO BMG S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário do agravante realizados pelo Banco demandado.
Para tanto, alega o agravante que os descontos são indevidos, haja vista que não firmou qualquer negócio jurídico com a parte agravada.
Aduz que o desconto em seu benefício previdenciário tem comprometido o seu poder econômico, a ponto de dificultar o cumprimento de suas obrigações, bem como, o próprio sustento e o de sua família.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que a tese sustentada pelo agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela judicial, mormente porque ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, revela-se duvidosa a existência de relação jurídica entre as partes, que possa substanciar os descontos realizados na folha de pagamento de benefício previdenciário do autor, o que por si só, também convence da urgência da medida, por se tratar de verba de natureza alimentar.
Assim, ao menos nesse instante, se faz prudente a suspensão dos descontos realizados em folha de benefício previdenciário, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar ao agravado que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, referente ao contrato discutido na lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.